Tribunal: STF
Processo: HC 187748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela José Pedro Said Junior e outros, em favor de Marcelo Mendes Torres, contra acórdão proferido pelo Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 582.460/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de 6kg de maconha. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.
    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas.
    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, verifica-se constrangimento legal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Presente o fumus comissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJSP: 
    “RODRIGO e MARCELO tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventiva, por terem, em tese, cometido o crime grave previsto na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
    Segundo consta, policiais militares surpreenderam MARCELO em poder de seis “tijolos” de maconha. Indagado, admitiu o transporte e que, naquele mesmo dia, já havia feito outras três entregas, indicando RODRIGO como proprietário, o que sugere, pelo menos a princípio, personalidades fora dos padrões sociais, especialmente em se tratando de agente aparentemente reincidente (RODRIGO), lembrando-se, ainda, que, no caso, a quantidade de substância apreendida (aproximadamente 6kg de maconha), se disseminada, traria graves riscos à saúde pública, justificando-se a manutenção das prisões cautelares para garantia da ordem, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, reservando-se, à Douta Turma Julgadora, a solução da questão em toda a sua extensão”. (eDOC 8)
    Já nos termos do decreto prisional de primeiro grau:
    “Ademais, existem indícios de autoria, prova da materialidade, e a custódia cautelar é efetivamente necessária para garantia da ordem pública.
    Os averiguados foram surpreendidos, ao que tudo indica, com grande quantidade de entorpecente aproximadamente 6kg de maconha.
    A quantidade da droga indica não se tratar de meros traficantes eventuais, de sorte a justificar cautela.
    Ademais, RODRIGO VITORINO DE SOUZA SILVA é aparentemente reincidente e estava em livramento condicional quando da suposta prática do crime, sendo necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    Por fim, a primariedade de MARCELO MENDES TORRES não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, como a hipótese dos autos”. (eDoc 2)
    Da leitura do decreto prisional, percebe-se que o paciente deste habeas corpus (Marcelo) é primário e seu envolvimento com os entorpecentes apreendidos era aparentemente colateral, tendo em vista que o suposto proprietário seria o corréu (Rodrigo), esse sim indicado como reincidente.
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a comprovação de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública pela reincidência. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Precisamos lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Marcelo Mendes Torres, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP motivadamente pelo juízo de origem. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente